Tribunal: TJDFT
Processo: 0711192-19.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO: 0711192-19.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: ANTONIA NEIDE GUEDES SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FILIPE LIMA GUEDES DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por AYMORÉ, CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a r. decisão proferida pelo d. Magistrado da 1a Vara Cível de Águas Claras que, na ação declaratória de inexistência de negócio jurídico c/c reparação de danos morais ajuizada por ANTONIA NEIDE GUEDES SILVA, ora agravada, indeferiu o pedido de denunciação da lide requerido pela agravante. O pedido liminar foi indeferido pela decisão de ID 15932937. Não houve apresentação de contrarrazões. Em consulta ao sistema do PJe de Primeira Instância desta Corte de Justiça, constatei que o processo de origem (autos no 0717575-84.2019.8.07.0020) foi sentenciado em 19/6/2020, nos seguintes termos, in verbis: “(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS para, tornando definitiva a tutela de urgência de id. 52229608: a) DECLARAR a inexistência do contrato no (no 00000020028213008000 (id. 54719804), bem como de quaisquer débitos dele decorrente; b) DETERMINAR a exclusão do nome da parte autora dos cadastros de inadimplentes, relativamente às dívidas levadas a efeito pela parte primeira ré (id. 52126573), sob pena de multa a ser fixada por este juízo; c) CONDENAR as partes rés a pagar à parte autora indenização no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, corrigido monetariamente a partir da data da sentença (arbitramento), em prestígio ao enunciado da Súmula n.o 362, do Superior Tribunal de Justiça, com juros de mora a partir da citação. Sem prejuízo da condenação, oficie-se ao SERASA requisitando a exclusão definitiva das anotações, bem como para restabelecer o Score da parte autora para o patamar anterior às inscrições ora declaradas indevidas. Oficiem-se, ainda, ao DETRAN e à Secretaria de Fazenda do Estado onde o veículo descrito no id. 54719804 esteja registrado, informando sobre o teor da presente sentença, bem como para que não gerem multas, dívidas, pontuação de penalidades, nem inscrição em dívida ativa em nome da requerente. Em razão da sucumbência, condeno as partes requeridas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios do patrono da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que faço com base no artigo 85, § 2o, do CPC. Fica desde já autorizada a expedição de alvará de levantamento de eventuais valores depositados em favor da parte autora. (...)" Quando a sentença é proferida, há a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto, uma vez que se manifesta o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, trago julgados dessa egrégia Corte de Justiça, in verbis: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS DO DISTRITO FEDERAL. REFIS/DF. LEI COMPLEMENTAR 435/2001. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO REPETITIVO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 435/2001. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. EFEITO EX NUNC. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO. 1. A prolação de sentença implica na perda superveniente do objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória anteriormente proferida. 2. Recurso não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão 1147440, 07150806420188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no PJe: 8/2/2019.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado.” (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019.) Não há, portanto, motivo para haver manifestação quanto ao mérito do presente agravo que, por consequência, perdeu seu objeto. Assim, por não subsistirem as fundamentações impugnadas no recurso, resta prejudicado o agravo. Pelo exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator